Tribunal: STF
Processo: HC 96644
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-03-10
Data de publicação: 2009-03-10

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DENÚNCIA. INÉPCIA. FALTA DE
   JUSTA CAUSA. ACUSAÇÃO DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES E DE ASSOCIAÇÃO
   PARA O TRÁFICO. DESCRIÇÃO DA PARTICIPAÇÃO DO PACIENTE NO SUPOSTO
   GRUPO CRIMINOSO. ATENDIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 41 DO CPP.
   ORDEM DENEGADA.
1. O trancamento da ação penal é medida
   excepcional, restrita a situações que se reportem a conduta
   não-constitutiva de crime em tese, ou quando já estiver extinta a
   punibilidade, ou, ainda, se inocorrentes indícios mínimos da
   autoria (HC 87.310, HC 91005 e RHC 88.139, da minha relatoria; HC
   87.293, da relatoria do ministro Eros Grau; HC 85.740, da
   relatoria do ministro Ricardo Lewandowisk; HC 85.134, da
   relatoria do ministro Marco Aurélio).
2. Quando se trata de
   apreciar alegação de inépcia de denúncia ou de esqualidez da
   denúncia por qualquer outra razão, dois são os parâmetros
   objetivos, seguros, que orientam tal exame: os artigos 41 e 395
   do Código de Processo Penal.
3. Na concreta situação dos autos,
   o paciente se acha processado pelos delitos de tráfico de
   entorpecentes e de associação para o tráfico. Isto por força de
   denúncia que lhe increpa a venda de substância entorpecente e a
   participação em grupo criminoso. Denúncia consistente o bastante
   para viabilizar o prosseguimento da ação penal.
4. Ordem
   denegada.